Tribunal: TJSP
Processo: 2225632-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INExistência de indícios de abuso da personalidade JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DENOTAR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – DESCONSIDERAÇÃO INDEFERIDA – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INExistência de indícios de abuso da personalidade JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DENOTAR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – DESCONSIDERAÇÃO INDEFERIDA – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225632-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MAURO LANDAVAL FIDELIS DE HOLANDA CAVALCANTI e ELIADA
RODRIGUES FIDELIS DE HOLANDA CVALCANTI, é agravado COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15614
2
VOTO No 15.614
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225632-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MAURO LANDAVAL FIDELIS DE HOLANDA
CAVALCANTI E OUTRO
AGRAVADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ (A): GUILHERME SANTINI TEODORO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
ENCERRAMENTO IRREGULAR E
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO SÃO
SUFICIENTES
PARA
DENOTAR
DESVIO
DE
FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL

DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA

DESCONSIDERAÇÃO INDEFERIDA CABÍVEL A
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão copiada a
fls. 30/31 que, nos autos do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, deferiu a desconsideração da empresa executada
2T ESTÉTICA E BELEZA LTDA e determinou a inclusão dos sócios
Eliada Rodrigues da Silva Gasperini e Mauro Landaval Fidelis de
Holanda Cavalcanti no polo passivo.
Os
sócios
recorrem
sustentando
que
a
desconsideração da personalidade jurídica só pode ser reconhecida
quando houver demonstração de fraude, simulação ou abuso de direito,
o que não se constata na hipótese. Alegam que para a aplicação da
disregard doctrine, os requisitos estabelecidos no artigo 50, do Código
Civil, deverão estar devidamente comprovados, o que não se verifica no
caso. Dizem que na documentação acostada aos autos pela própria
agravada, constata-se que a sociedade empresária 2T não foi dissolvida.
Afirmam que o fato de inexistirem bens em nome da pessoa jurídica não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15614
3
implica em confusão patrimonial. Postulam o provimento do recurso
para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, com a
exclusão dos sócios MAURO HOLANDA FIDELIS DE HOLANDA
CAVALCANTI e ELIADA RODRIGUES DA SILVA GASPERINI do
polo passivo da ação.
Contraminuta a fls. 40/48.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, a desconsideração da personalidade
jurídica exige a ocorrência de alguma situação abrangida pelo artigo 50,
do Código Civil, ou seja, é necessário que sejam fornecidos elementos
de prova aptos a permitir a formação de um juízo de probabilidade
acerca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
No caso dos autos, respeitado o entendimento do
MM. Juiz a quo, nenhum dos elementos relatados pela exequente
autorizava o acolhimento do pleito de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada 2T ESTÉTICA E BELEZA LTDA, ou
seja, não há prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
Conquanto existam indícios de que a empresa foi
encerrada de forma irregular, é certo que “o encerramento irregular das
atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o
abuso de personalidade jurídica”, conforme o Enunciado no 282, da IV
Jornada de Direito Civil do CEJ/CJF.
Do mesmo modo, a mera ausência de bens
penhoráveis, não configura desvio de finalidade, tampouco confusão
patrimonial, não sendo suficiente para justificar a desconsideração da
personalidade jurídica, notadamente porque essa medida é reservada
para situações excepcionais.
Aliás, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
ENCERRAMENTO
DAS
ATIVIDADES
OU
DISSOLUÇÃO
IRREGULARES
DA
SOCIEDADE.
INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO
PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15614
4
jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade
econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao
patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade
jurídica
justificaram,
em
lenta
evolução
jurisprudencial,
posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a
tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da
personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela
dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se
de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se
coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a
casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento
para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade
institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não
são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência
acolhidos (Embargos de Divergência em REsp no 1.306.553-SC, STJ,
Segunda Seção, Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
10/12/2014). Sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Requisitos do art. 50 do CC não
preenchidos.
Encerramento
irregular
e
ausência
de
bens
penhoráveis não são suficientes, por si sós, para denotar desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ. Decisão
reformada.
Recurso
provido
(Agravo
de
instrumento
no
2022748-02.2017.8.26.0000
28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA
j.
26/04/2017 v.u.). Sic
Dessa forma, para que ocorra a desconsideração da
personalidade jurídica, com a consequente inclusão de sócio no polo
passivo da execução, é necessário que se configure e se demonstre o
efetivo abuso da personalidade jurídica, segundo os critérios aludidos, a
saber, desvio de finalidade e confusão patrimonial, sendo certo que a
ausência de bens passíveis de penhora em nome da sociedade e
encerramento das atividades, ou a dissolução, ainda que irregulares, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15614
5
são causas suficientes para ensejar a desconsideração.
Assim, ante a ausência de comprovação dos
requisitos que autorizem a concessão da medida excepcional pretendida
pela exequente, de rigor a reforma da r. decisão agravada.
Com o indeferimento do pleito de desconsideração
da personalidade jurídica, formulado no incidente específico e após a
citação dos sócios, é inegável sucumbência da exequente, apta a
justificar a responsabilidade pelas verbas específicas.
Portanto, em razão da moderação frente à
complexidade da demanda, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica e
determinar a exclusão dos sócios MAURO HOLANDA FIDELIS DE
HOLANDA CAVALCANTI e ELIADA RODRIGUES DA SILVA
GASPERINI do polo passivo da execução.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator